Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724161-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CAMILA ALVES ASSIS DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 160199436, autos originários) proferida na ação cominatória movida por CAMILA ALVES ASSIS, que deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CAMILA ALVES ASSIS, representado(a) por seu advogado, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL SANTA HELENA para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto de cesariana, bem como a internação, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto de cesariana, bem como a internação, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar parto de cesariana, bem como a internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto de cesariana, bem como a internação, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA HELENA.” A agravante-ré defende a impossibilidade de lhe imputar qualquer obrigação quanto aos fatos narrados na inicial da ação originária, pois a agravada-autora possui vínculo contratual de plano de saúde apenas com a Unimed Rio, que é pessoa jurídica distinta. Ressalta que não há qualquer documento comprobatório do vínculo jurídico entre as operadoras Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, ora agravante, e a Unimed Rio, e reprisa que são pessoas jurídicas diferentes. Destaca que “não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação do serviço, uma vez que não tem acesso ou qualquer ingerência em contrato firmado entre o Agravado e terceiro” e que “no caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada” (id. 48012398, pág. 4). Defende que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Central Nacional Unimed demonstrando a completa singularidade das Cooperativas” (id. 48012398, pág. 5). Acrescenta que “em caso de eventual alegação de legitimidade da Agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem (neste caso a UNIMED RIO) e ainda, de acordo com o plano contratado” (id. 48012398, pág. 6). Argumenta que é parte ilegítima na lide, art. 17 do CPC. Alega, por fim, que a multa cominatória fixada na r. decisão, em R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, é desproporcional e desarrazoada, uma vez que não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa cominatória. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, a carteirinha comprova que a agravada-autora é beneficiária do plano de saúde operado pela Unimed Rio, segmento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (id. 160199901). A agravante-ré afirma que é pessoa jurídica distinta da Unimed Rio e que não tem legitimidade passiva na lide. No entanto, essa questão, também suscitada na contestação apresentada nos autos originários, ainda não foi analisada pelo MM. Juiz. Ademais, a guia de solicitação de internação foi destinada à Central Nacional Unimed, e a informação é de que a recusa está motivada em carência contratual, e não em ausência de relação contratual. Aliado a isso, constata-se do relatório médico exarado em 28/5/2023 (id. 160199897) que foi prescrita a internação de urgência/emergência da agravada-autora para a realização de parto cesariana, in verbis: “Solicito internação de paciente gestante supracitada, 30 anos, 39 semanas e 5 dias, para resolução por via alta, visto que já atingido termo e pré-natal considerando o alto risco pois fora encontrado em morfológico de 1 trimestre alteração no doppler de uterinas indicando alto risco para pré-eclâmpsia somado ao componente familiar positivo de doença hipertensiva, bem como encontrado também alteração cardíaca no morfológico de 2 trimestres equivalente a CIV de saída em ventríloquo esquerdo, no momento encontrado pressão arterial em níveis elevados e com oscilação (entre 140x 100 MMHGA 150x100MMHG), com for epigástrica.” A guia de solicitação de internação foi enviada à Central Nacional Unimed no mesmo dia 28/5/2023 (id. 160199898), e a informação constante da inicial é de que “o plano de saúde negou a internação, por motivo de carência contratual” (id. 160199895, pág. 2). A ação originária foi proposta no dia seguinte, em 29/5/2023, e a tutela de urgência foi deferida pela r. decisão agravada nesta mesma data (id. 160199436). Nas situações de urgência ou de emergência, assim indicadas pelo médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em atendimentos de urgência ou emergência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. [...].” Ainda sobre o tema, a Súmula 597 do e. STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo iminente de dano, também não está configurado, observado o lapso de tempo decorrido desde a prescrição de internação de urgência da agravada-autora, em 28/5/2023, para realização do parto cesáreo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora